Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741365-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FAUSTINO CONDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA D E S P A C H O Diante do informado na petição de ID 32687494 e na certidão de ID 33002572, intime-se o agravante para que se manifeste sobre seu interesse na continuidade da tramitação do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência recursal. Brasília-DF, 2 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora